Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719717-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA MARIA MEIRELES FRANCO, ELIANA ABREU MEIRELES RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JANDIRA ALVES DE JESUS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por TANIA MARIA MEIRELES FRANCO e ELIANA ABREU MEIRELES contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 35864392): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECEBIDA. DEPENDENTES HABILITADOS À PENSÃO POR MORTE JUNTO AO INSS. I. De acordo com a inteligência do artigo 112 da Lei 8.213/1991, valor não recebido em vida pelo segurado da previdência social, inclusive no âmbito judicial, será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte e, somente na falta destes, aos seus sucessores na forma da lei civil. II. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.856.967/ES- Tema 1.057), conforme ementa a seguir transcrita: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. ART. 112 DA LEI N. 8.213/1991. ÂMBITO DE APLICAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA DE SEGURADO FALECIDO E DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INICIATIVA DO SEGURADO EM VIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DE PENSIONISTAS E SUCESSORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DIFERENÇAS DEVIDAS E NÃO PAGAS. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: (i) O disposto no art. 112 da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual "o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento", é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo; (ii) Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) - caso não alcançada pela decadência -, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada; (iii) Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte; e (iv) À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original - salvo se decaído o direito ao instituidor - e, por conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria do de cujus. III - Recurso especial do particular provido. (REsp n. 1.856.967/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 28/6/2021.) Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019